Tribunal: STF
Processo: ADI 598
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-12-11
Data de publicação: 1991-12-11

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Medida liminar. Título de "Pioneiro do Tocantins", art. 25 da Lei Estadual n. 157, de 27.07.90, e art. 29 e seu parágrafo único do Decreto n. 1.520, de 08.08.90. Concurso Público. A norma que atribui 50% dos pontos ao candidato a concurso público estadual, portador do título "Pioneiro do Tocantins", deforma, de maneira oblíqua, mas eficaz, o concurso a ponto de fraudar o preceito constitucional. Medida Liminar concedida.